Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732020-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUZA e pela CLARO S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor/apelante para declarar a inexigibilidade da dívida constante dos autos, determinando sua exclusão do cadastro Serasa Limpa Nome e condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, declarando resolvido o mérito. Inconformadas, ambas as partes recorrem da sentença. Em suas razões recursais, a parte autora recorre para aumentar o valor do dano moral e dos honorários sucumbenciais. Já a ré Claro S/A, em suas razões, pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. Pois bem. Por meio do Tema Repetitivo 1264, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024 pelo Exmo. Ministro Relator, João Otávio de Noronha, in verbis: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Dessa feita, por tratar o caso dos autos de matéria afeta ao tema repetitivo 1264/STJ, impõe-se a suspensão da tramitação do processo até posterior decisão do STJ. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do TEMA 1264 do Superior Tribunal de Justiça ou ulterior decisão judicial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador